Tribunal: TJBA
Processo: 8070271-43.2024.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8070271-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: RICARDO OLIVEIRA GUIMARAES - PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS registrado(a) civilmente como RICARDO OLIVEIRA GUIMARAES

Advogado(s)
:
FABRICIO MALTEZ LOPES

ACORDÃO

EMENTA: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DE DEPÓSITO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS (“LIXÃO”). ART. 54, § 2º, INCISOS I, II, V, E § 3º, DA LEI Nº 9.605/1998. EX-PREFEITO MUNICIPAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DENÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECEBIMENTO. AÇÃO PENAL DEFLAGRADA.

I.

Caso em exame

1. O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em desfavor do ex-Prefeito do Município de Palmeiras, imputando-lhe a prática do crime de poluição, previsto no art. 54, § 2º, incisos I, II, V, e § 3º, da Lei nº 9.605/1998. A acusação se fundamenta na manutenção de um depósito irregular de resíduos sólidos (“lixão”) durante sua gestão, conduta que teria causado poluição com potencial dano à saúde humana e ao meio ambiente, além de representar descumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). A defesa, em resposta preliminar, arguiu a incompetência deste Tribunal em razão do término do mandato eletivo e a ilegitimidade passiva do denunciado, sustentando que a responsabilidade seria do ente municipal.

II.

Questão em discussão

2. As questões postas a julgamento são as seguintes: a) A competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente ação penal, considerando que o denunciado não mais exerce o cargo de Prefeito, à luz da recente orientação do Supremo Tribunal Federal (HC 232.627/DF); b) A legitimidade do ex-Prefeito (pessoa física) para figurar no polo passivo da ação penal por crime ambiental omissivo, cuja responsabilidade pela gestão de resíduos sólidos recai sobre o Município (pessoa jurídica); c) A existência de justa causa para a deflagração da ação penal, consubstanciada na presença de lastro probatório mínimo de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento dos requisitos formais do art. 41 do Código de Processo Penal.

III.

Razões de decidir

3. A preliminar de incompetência deve ser rejeitada. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 232.627/DF, firmou nova tese sobre a matéria, estabelecendo que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes cometidos durante o exercício do cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do agente público. Tendo em vista que os fatos imputados ao denunciado — omissão na gestão de resíduos sólidos e manutenção de lixão — possuem intrínseca relação com as atribuições do cargo de Prefeito, a competência originária deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito se mantém, ainda que o mandato eletivo tenha se encerrado.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva também não procede. A responsabilidade penal da pessoa jurídica por crimes ambientais não exclui a responsabilidade da pessoa física que, na qualidade de representante legal, comete a infração, conforme expressa previsão do art. 3º da Lei nº 9.605/1998. O denunciado, enquanto Prefeito Municipal, detinha o poder-dever de agir para cessar a poluição ambiental, sendo o garantidor da regularidade da gestão de resíduos sólidos. Sua omissão, portanto, caracteriza, em tese, a conduta delitiva a ele pessoalmente imputada, não havendo que se falar em responsabilização exclusiva do ente municipal.

5. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois descreve de forma pormenorizada a conduta criminosa, suas circunstâncias, qualifica o acusado, classifica o crime e apresenta o rol de testemunhas, garantindo o pleno exercício do direito à ampla defesa.

6. A justa causa para a ação penal está devidamente configurada. A materialidade delitiva encontra-se amparada nos relatórios técnicos do INEMA, nos registros fotográficos e de vídeo, nas atas de audiências extrajudiciais e no próprio Termo de Ajustamento de Conduta. Os indícios de autoria recaem sobre o denunciado, que, na condição de gestor máximo do município por dois mandatos consecutivos e ciente das irregularidades, detinha o dever legal de adotar as providências para a solução do problema ambiental e, supostamente, se omitiu.

7. As teses defensivas que versam sobre a efetividade das medidas mitigadoras adotadas, a alocação de recursos e o prazo final do TAC para construção de aterro sanitário constituem matéria de mérito, cuja análise aprofundada demanda a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, não sendo aptas a obstar o recebimento da peça acusatória.

IV.

Dispositivo e tese

8. Preliminares rejeitadas e denúncia recebida integralmente, com a consequente instauração da ação penal.

Tese de julgamento: "1. A competência especial por prerrogativa de foro para o julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções de Prefeito Municipal persiste mesmo após a cessação do mandato, conforme nova orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, o que impõe a manutenção da jurisdição deste Tribunal de Justiça. 2. A responsabilidade penal do gestor público por crime ambiental de natureza omissiva não é afastada pela eventual corresponsabilidade administrativa ou civil do ente municipal, uma vez que a lei ambiental prevê a responsabilização concomitante da pessoa física que, no exercício de suas funções, concorre para a prática delitiva. 3. Presentes os requisitos formais do art. 41 do CPP e havendo justa causa para a persecução penal, evidenciada pela existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, impõe-se o recebimento da denúncia."

Dispositivos relevantes citados: art. 29, X, da Constituição Federal; art. 123, I, "a", da Constituição do Estado da Bahia; art. 41 e 395 do Código de Processo Penal; art. 54, § 2º, I, II, V, e § 3º, da Lei nº 9.605/1998; art. 3º da Lei nº 9.605/1998.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Penal Originária nº 8070271-43.2024.8.05.0000, em que figuram como autor o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como réu RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e receber integralmente a denúncia, nos termos do voto do Relator.